Tribunal: TJMT
Processo: 1022216-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022216-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 02.162.259/0007-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYES E FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.678.067/0001-05 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA VERA LTDA - CNPJ: 09.465.281/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
PESQUISAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS
-
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES
ADMINISTRADORAS DE PAGAMENTO

- POSSIBILIDADE –
EXECUÇÃO QUE CORRE NO INTERESSE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
É
cabível a expedição de ofí
cios às instituições
administradoras de pagamento
, visando a localização e penhora de eventuais valores nelas contidos
,

vez que
tal medida proporciona o alargamento da margem de busca por ativos financeiros em nome do devedor, possibilitando a efetiva satisfação do crédito.

2.
Execução que
se realiza
no interesse do credor
, nos termos do art. 797 do CPC/15.

3
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAYES E FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vera/MT no
Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão n. 1000328-51.2019.8.11.0102
(ID. 197129294 dos autos originais), que move em desfavor de
TRANSPORTADORA VERA LTDA,
que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às instituições administradoras de pagamento CIELO, REDECAR, GETNET, SAFRAPAY, PICPAY, PAGSEGURO, MERCADO PAGO e PAYPAL, sob o fundamento de que tais instituições são abrangidas pela pesquisa realizada por meio do SISBAJUD, afirmando desnecessária a realização de pesquisas em mesmo sentido.

Em síntese, afirma
que a pesquisa via SISBAJUD não alcança as instituições de pagamento, especialmente quando não autorizadas pelo BACEN, sendo, portanto, cabível a expedição de ofícios às referidas instituições
, a fim de que providenciem a penhora de eventuais valores recebidos.

Por fim, afirma que foram realizadas diversas buscas patrimoniais em nome da ora agravada, mas que não obteve êxito na
localização de bens e ativos financeiros em nome da agravante, capazes
de satisfazer a obrigação.

Isto posto,
requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao feito. No mérito, p
ugna pela reforma da decisão, a fim de que sejam expedidos ofícios às instituições
administradoras de pagamento.

Liminar recursal
indefer
ida, conforme ID.
298615851
.

Ausente contraminuta
(ID. 300744854).

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Preparo
recursa
l
recolhid
o
(
ID.
305288860
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
, inicialmente,
INTERN
A
TIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL LTDA
ajuizou
Ação
de Busca e Apreensão
n.
1000328-51.2019.8.11.0102
em face de
TRANSPORTADORA VERA LTDA,
visando a apreensão do veículo modelo CAMINHÃO TRATOR 9800 P7, ano 2013
/2014, placa OBP-9800,
alienado fiduciariamente à instituição credora por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 397161.

O feito foi sentenciado em 31/03/2020
(ID. 27967376 dos autos originários), confirmando a liminar concedida e julgando procedente o pedido inicial
, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Trânsito em julgado em 21/10/2020 (ID. 79203720).

Posteriormente,
RAYES & FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
requereram o cumprimento de sentença, a fim de receber R$ 69.020,95 (sessenta e nove mil
e vinte reais e noventa e cinco centavos), referentes

à
verba honorária sucumbencial
fixada em sentença.

No decorrer da execução,
após diversas buscas patrimoniais inexitosas, os exequentes requereram a expedição de ofícios às administradoras de crédito CIELO, REDECAR, GETNET, SAFRAPAY, PICPAY, PAGSEGURO, MERCADO PAGO e PAYPAL
, para que providenciassem a penhora de eventuais bens recebíveis.

O pedido foi negado
pelo magistrado
a quo
, sob a justificativa de que as referidas instituições são alcançadas pela pesquisa via SISBAJUD.

Inconformado, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

No caso em comento, sem maiores delongas,
assiste
razão
ao

agravante.

Isto porque
, na hipótese, a parte agravante demonstrou haver empregado todos os esforços possíveis para a localização de bens e ativos financeiros
em nome da parte agravada, mas que, ainda assim, não foi suficiente à satisfação do débito.

Deste modo, não há óbice à expedição de ofícios para
as administradoras de pagamento
, com fins de penhora de eventuais valores
por elas recebidos, uma vez que tal medida alarga
a margem de pesquisa por ativos, sendo, portanto, providência à disposição do credor na busca pela satisfação de seu crédito.

Com efeito, necessário salientar que a execução corre ao interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito.

De outro lado, em que pese a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas judiciais tenha restado infrutífera,
não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize, a pedido da parte, novas diligências a fim de buscar ativos e bens suscetíveis à penhora, especialmente quando considerado o lapso temporal transcorrido des
de a última pesquisa via SISBAJUD, realizada em 03/10/2024.

Neste sentido, entendeu este E. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES –
EXPEDIÇÃO DE OFICIOS ÀS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO -
PAYPAL - CIELO REDECARD S/A – GETNET S/A – PAGSEGURO INTERNET S/A – ORGÃOS CCS-BACEN - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor,
se mostra possível a realização de pesquisas pelo sistema CCS-Bacen e a expedição de ofício às empresas administradoras de pagamento (Paypal, Cielo Redecard,
Pagseguro
), a fim de subsidiar, com as informações obtidas, posterior constrição patrimonial, porque tais medidas alargam a margem de pesquisa por ativos, tratando-se de providências à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.
Recurso parcialmente provido.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021360-25 .2022.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD, CRC-JUD, GEDAVE, SEM PARAR, CONECTCAR, CENSEC E PARA AS ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL, GETNET E PAGSEGURO), A FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA,
BEM AINDA SUSPENDEU A EXECUÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 921, INCISO III E § 1o, DO CPC –
EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA DE BENS – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a
diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário. A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa
informatizado .
Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade. Na espécie, a agravante comprovou que envidou todos os esforços possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o Juízo promoveu pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas.
A expedição dos ofícios aos órgãos referidos para a localização de possíveis ativos financeiros em nome da parte devedora é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional.
Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências
(
AREsp
458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES,
Dje
26/02/2018).”

(TJ-MT 10161699620228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que p
roporcion
a
o alargamento da margem de busca por ativos financeiros em nome do devedor,
possibilitando a efetiva satisfação do crédito.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso
.
para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir a expedição de ofícios às instituições administradoras de pagamento CIELO, REDECAR, GETNET,
SAFRAPAY, PICPAY, PAGSEGURO, MERCADO PAGO e PAYPAL
, de modo a realizar a penhora de eventuais valores por ela
s
recebidos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025